Tribunal: TJSP
Processo: 0000811-31.2009.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Contas julgadas boas. Homologação criteriosa. Cálculos previamente referendados pela contadoria judicial. Animosidade existente entre os litigantes que não pode servir de pretexto à rejeição das contas apresentadas. Preliminar de nulidade da sentença. Afastada. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Contas julgadas boas. Homologação criteriosa. Cálculos previamente referendados pela contadoria judicial. Animosidade existente entre os litigantes que não pode servir de pretexto à rejeição das contas apresentadas. Preliminar de nulidade da sentença. Afastada. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.